Tribunal: TJBA
Processo: 8007948-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007948-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DOMINGAS DOS SANTOS Advogado(s): IONE DE SOUZA BRITO, JEANE NOGUEIRA NOVAIS AGRAVADO: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por MARIA DOMINGAS DOS SANTOS contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que alega ser fruto de fraude. A agravante sustenta nulidade do contrato por jamais ter celebrado o negócio ou recebido o crédito correspondente. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado supostamente fraudulento. III. Razões de decidir O perigo de dano (periculum in mora) resta configurado, pois os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, essencial à subsistência da agravante idosa, representando risco de prejuízo de difícil reparação. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) encontra-se presente diante da veemente negativa de contratação pela consumidora e da aplicação da inversão do ônus da prova prevista no CDC, art. 6º, VIII. A medida possui caráter reversível, permitindo eventual restabelecimento dos descontos caso comprovada a regularidade da contratação, prevalecendo a proteção do vulnerável em sede de tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Confirmada a decisão liminar para determinar a suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário da agravante até o julgamento final da lide principal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8060127-44.2023.8.05.0000, Rel. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 26.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8007948-65.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, MARIA DOMINGAS DOS SANTOS, e, como Agravado, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para, confirmando integralmente a decisão liminar de ID. 77609379, reformar a decisão interlocutória agravada e, por conseguinte, determinar que a Agravada suspenda imediatamente a realização de quaisquer descontos no benefício previdenciário da Agravante, até o julgamento final da lide principal, sob pena de imposição de multa diária em caso de descumprimento, a ser fixada pelo juízo de origem. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA